Tribunal: STF
Processo: Rcl 48701
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Promoplan Promoções e Eventos Ltda., Paraná Logística S.A., Frigorífico Mississipi S.A., Michigan Transportes e Comércio S.A., Jersey Empreendimentos e Participações S.A., e Tecnocol Tecnologia Comercial e Industrial S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Apucarana, nos autos do Processo 001327- 47.2011.5.09.0089.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, porquanto aplicado índice de correção monetária diverso ao que determinado nos referidos julgados. 



    Em suas palavras: 



    “(...) o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Apucarana/PR, nos autos da Ação de Execução nº 001327- 47.2011.5.09.0089, mesmo após reiterados pedidos das Empresas Reclamantes, em evidente insubordinação ao quanto decidido por esta Corte Superior, insiste em não acatar a decisão vinculante, explica-se. 



    Para melhor esclarecer, veja-se o retrospecto abaixo, tudo conforme documentos anexos e confirmados nos autos de origem: 



    ' Em 20 de abril de 2021, as empresas aqui Reclamantes, na origem executadas, apresentaram requerimento ao D. Juízo da 02ª Vara do Trabalho de Apucarana, para que o feito fosse remetido ao Il. Contador Judicial e atualizado o crédito exequendo nos moldes da decisão desta Suprema Corte (ANEXO 01); 



    ' Os Exequentes foram devidamente intimados, porém, não se manifestaram. Apenas em 25 de maio de 2021, houve despacho no processo. Todavia, o D. Juízo foi omisso, não apreciou o pedido das Executadas (ANEXO 02); 



    ' Em, 16 de junho as Reclamantes se manifestaram requerendo, NOVAMENTE, que o pedido de remessa ao Il. Contador Judicial fosse realizado, para então atualizar o crédito exequendo nos termos da R. Decisão proferida por essa Suprema Corte (ANEXO 03);



    ' Em, 17 se junho houve novo despacho, o D. Juiz da 02ª Vara do Trabalho de Apucarana, mais uma vez, silenciou ao pedido das Reclamantes. Porém, a decisão, ainda, determinou que fosse designado leilão de imóvel penhorado no processo (ANEXO 04); 



    ' Em 24 de junho, as empresas Executadas interpuseram embargos de declaração, ante a omissão do D. Juízo, em não apreciar o pedido de atualização do crédito exequendo (ANEXO 05); 



    ' Em 14 de julho houve despacho e, mais uma vez, nem mesmo os embargos de declaração foram julgados pelo D. Juízo da 02ª Vara do Trabalho de Apucarana (ANEXO 06). Conforme consta no despacho de 14 de julho, o D. Juízo a quo, determinou à Il. Secretaria da 02ª Vara do Trabalho de Apucarana, que realizasse a atualização da conta geral em execução.



    (...)



    Ocorre que, em 29 de julho de 2021, o D. Juízo da 02ª Vara do Trabalho de Apucarana, julgou os embargos de declaração outrora interpostos pelas Reclamadas (ANEXO 10) (...)



    (...) ao passo que o D. Magistrado a quo afirma que os processos reunidos devem ser analisados de forma individual e que será utilizado o índice consignado na decisão exequenda, afirma que manterá a correção pela TR como índice de correção monetária para o período "judicial", salvo se, expressamente, o título determinou a incidência do IPCA-e.



    Contudo, na data de hoje, 02 de agosto de 2021 (ANEXO 12), houve novo despacho em que a própria decisão proferida anteriormente foi modificada (...)



    Ou seja, é inegável a aplicação do entendimento fixado por esta Suprema Corte, contudo, na origem, as Reclamantes vêm sofrendo com o abuso de autoridade praticado pelo D. Juízo da 02ª Vara do Trabalho de Apucarana, bastando verificar que no ANEXO 07, os cálculos foram homologadas sem consignar expressamente qual o índice aplicável.



    A mesma sorte seguem todos os demais processos reunidos no processo piloto (autos 0001327-47.2011.5.09.0089) na origem, ou seja, além de não acatar a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, as ordens emanadas pelo Juízo da 02ª vara do Trabalho de Apucarana causam enorme prejuízo às empresas Reclamantes”. (eDOC 1, p. 11-17)



    Nesses termos, requer a cassação da decisão reclamada determinando-se que se profira nova decisão em observância ao decidido por esta Corte nos paradigmas indicados. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 29)



    Apresentadas contestações, conforme consta dos eDOCs 34, 83, 113, 129, 169, 174, 195 e 212.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO(S) BENEFICIÁRIO(S) DA DECISÃO RECLAMADA. EMENDA À INICIAL, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OS PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS SÃO REPUTADOS VÁLIDOS E NÃO ENSEJARÃO QUALQUER DISCUSSÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. É ônus da parte autora a indicação e qualificação do(s) beneficiário(s) da decisão reclamada. A ausência de indicação e de qualificação do(s) beneficiário(s) da decisão reclamada enseja o indeferimento da petição inicial. Precedentes. 2. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização da TR como índice de correção monetária, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação”. — Parecer pelo indeferimento da petição inicial, caso não seja suprida a lacuna de indicação dos beneficiários, e pela procedência parcial do pedido” (eDOC 38, p. 1-2)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que a presente reclamação se encontra apta para julgamento, tendo em vista a citação de todas as partes beneficiárias, conforme eDOCs 219, 223, 232 e 237.



    Ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    A empresa reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    No caso, as ora reclamantes peticionaram nos autos da execução pleiteando que, diante da omissão das sentenças condenatórias quanto ao índice de juros e correção monetária, o juízo aplicasse a modulação dos efeitos firmada no julgamento da ADC 58.



    O pedido foi indeferido nos seguintes termos:



    “Efetuado o pagamento, liberem-se os valores a quem de direito, na forma da conta de Id edfddac. 



    A impugnação da parte executada acerca dos índices de correção monetária na atual fase processual é incabível uma vez que já transitada em julgada a sentença e, na fase de execução, a discussão caberia, em tese, na ocasião dos embargos à execução, interposto em 16/12/2014, ou seja, há mais de seis anos. 



    Logo, incabível na atual fase de expropriação/remição da execução, revolver a conta já consolidada em razão da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento conjunto, em 18-12-2020, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 602. 



    De qualquer forma, o título executivo não foi silente quanto ao índice de correção aplicável à presente demanda, haja vista a determinação expressa para uso da TRD” (eDOC 17)



    Tal conduta foi reafirmada por ocasião das informações prestadas pela autoridade reclamada, nos seguintes termos:



    “Ao contrário do que alegam as reclamantes, o juízo de execução não está descumprindo a tese jurídica firmada pelo STF no julgamento conjunto de 18-12-2020, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 602, onde restou determinado que as atualizações do crédito trabalhista e da conta judicial do depósito recursal trabalhista, até que sobrevenha solução legislativa (ainda indisponível), devem ser realizadas pelos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência de IPCA-E na fase pré-judicial e a incidência da taxa SELIC na fase judicial, desde a citação inicial do réu, vinculando todas as instâncias judiciais e produzindo efeitos ex nunc (desde agora) e erga omnes (para todos).



    Ocorre que a presente execução refere-se a processo piloto com mais de 50 execuções reunidas em fase de alienação judicial de bens, cujos prazo para impugnação e/ou embargos à execução já decorreu há muitos anos e com os cálculos consolidados sem qualquer objeção pela reclamante. 



    Salvo melhor Juízo, a decisão encontra-se albergada pela tese firmada pelo C. STF e, entendimento em sentido contrário, violaria a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). 



    De qualquer forma, foi observado a atualização da conta individual de cada execução de acordo com as situações distintas geradas a partir da modulação dos efeitos realizada pelo C. Supremo (...)



    Evidentemente, ante o número de autos reunidos, o cálculo de atualização e respectivo índice de correção monetária foram individualmente analisados em cada uma das execuções existentes, em relação ao saldo a ser pago.



    Em suma, foram mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que, adotaram expressamente, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 



    Ante o disposto no § 3º do art. 489 do CPC, a decisão exequenda foi interpretada global e sistematicamente, e o título executivo, ao fixar os juros de mora, impeliu a adoção de índice de correção monetária que não abranja àquele – como é o caso da SELIC, que engloba a correção monetária e os juros de mora. Tal circunstância impediu, pois, a adoção da SELIC para fins de atualização monetária a partir do ajuizamento da ação, consoante decisão do STF na ADC 58, uma vez que tal taxa engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 



    Em suma, a SELIC na fase judicial será aplicável quando a decisão transitada em julgado não contiver ‘manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros’, como consta expressamente na parte final do item iii do dispositivo da decisão do STF de 18.12.2020.” (eDOC 29; grifei)



    Conforme bem salientado pela PGR em seu parecer, é possível extrair dos autos que “as sentenças de mérito, proferidas na maioria dos 36 (trinta e seis) processos reunidos ao processo piloto em questão, não fixaram o índice de juros e correção monetária, determinando que esses fossem aplicados na forma da lei”. (eDOC 38, p. 13)



    Assim, existindo omissão na sentença condenatória, ainda que transitada em julgado, quanto ao índice de correção monetária e juros a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; Rcl 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.21 e Rcl 50.884, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 10.12 .2021.



    Dessarte, quando a sentença transitada em julgada não for expressa, conclui-se pela incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC, quanto à atualização do crédito trabalhista executado nos autos do Processo 1000358-25.2017.5.02.0016, vedada qualquer cumulação com outros índices e juros.



    Nesses termos, caberá ao juízo de origem analisar os títulos executivos e adequá-los, quando verificada a omissão, ao entendimento firmado pelo STF.



    Por fim, ressalvo que a Resolução n. 008/2005, a qual prevê a “Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas emitida pela Assessoria Econômica do Tribunal Superior do Trabalho”, não fixa quaisquer índice de correção monetária, de forma que, as sentenças que porventura estabeleçam sua utilização deverão ser consideradas omissas para fins de aplicação do entendimento firmado por esta Corte nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar que a autoridade reclamada analise todas as execuções levando em consideração a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente